Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO EQUITATIVO. DESCABIMENTO. VALOR DA CAUSA. MUITO BAIXO. NÃO VERIFICADO. REGRA OBJETIVA. APLICAÇÃO.
1. De acordo com o entendimento do C. STJ, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo previsto no §8o, do art. 85, do CPC é regra de exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária, ou seja, quando irrisório ou imensurável o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
2. Considerando que, na hipótese vertente, revela-se plenamente possível arbitrar os honorários de acordo com a regra objetiva enunciada nos §§2o e 3o, do artigo 85, do CPC, não há espaço para a adoção da regra de exceção subsidiária do arbitramento equitativo.
3. Verifica-se que à causa foi atribuído valor certo e determinado, qual seja, R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Considerando, nesse passo, que o valor da causa não é muito baixo, não se afigura possível utilizar o critério equitativo, porquanto, como definido pelo C. STJ, o §8o, do art. 85, do CPC enuncia regra de exceção, com aplicação subsidiária, restrita aos casos em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório e/ou o valor da causa é muito baixo.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.